Tribunal: STF
Processo: ARE 1594589
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração, opostos por Clínica Médica San Paolo Ltda., em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, dada a natureza infraconstitucional da matéria veiculada no recurso e a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 
Mediante o presente recurso (eDOC 144), sustenta-se que “a r. decisão embargada acaba por ser contraditória e omissa, pois deixou-se de considerar a coisa julgada em favor da Embargante, o que deve ser respeitado por notória previsão constitucional”.
Requer-se o provimento do recurso, para que seja reconhecida a coisa julgada.
É o relatório. Decido.
A oposição do presente recurso me permite revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, alcançar entendimento diverso.
Reconsidero a decisão embargada e passo a nova apreciação do recurso extraordinário com agravo.
Conforme depreende-se dos autos autos, o recurso extraordinário cujo trânsito busca-se viabilizar mediante o presente agravo foi interposto em face de acórdão assim ementado (eDOC 55, p. 11):

“PROCESSO CIVIL. FGTS. LEI Nº 8.036/1990. DIREITO FUNDAMENTAL DO TRABALHADOR. TRIBUTO. . LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PREJUDICADO. 
- A responsabilidade por sucessão se destina a coibir fraudes tais como aquisição do fundo de comércio com a continuidade do negócio antes explorado (utilizando a estrutura empresarial existente e até a mesma clientela), e troca de razão social ou do quadro societário de uma pessoa jurídica apenas para criar a aparência de novo estabelecimento. É necessário a avaliação das circunstâncias do caso concreto, para que empreendimentos verdadeiramente distintos não sofram onerações por suposições abstratas de irregularidades. 
- A contribuição ao FGTS, regida pela Lei nº 8.036/1990 é direito fundamental do trabalhador, não havendo regência normativa pela legislação tributária (Súmula 353 do E.STJ). Assim, são inaplicáveis as disposições do art. 133 do CTN quanto à responsabilidade por sucessão de empresas. Conjugando-se o disposto no art. 4º, VI, da Lei nº 6.830/1980 com o art. 2º, § 3º, da Lei nº 8.844/1994 e os arts. 10, 448 e 448-A, da CLT, é possível reconhecer a responsabilidade por sucessão empresarial de débitos de contribuição ao FGTS. Precedente desta E. Corte. 
- Já a contribuição ao FGTS prevista na Lei Complementar nº 110/2001 tem natureza tributária e é regida pelas regras do art. 133 do CTN e do art. 4º, VI, da Lei n.º 6.830/1980. 
- Os elementos dos autos indicam que a executada originária paralisou suas atividades e que o embargante, logo após sua constituição, passou a exercê-las no mesmo endereço daquela, utilizando, inclusive, os bens móveis dela, o que autoriza a concluir que houve a sucessão empresarial de fato. Assim, deve o embargante responder pelos débitos em cobrança na execução fiscal originária, restando prejudicado, portanto, o apelo interposto pela sociedade de advogados com vistas a aumentar a verba honorária fixada pelo Juízo a quo.
- Apelação fazendária provida. Apelo da sociedade de advogados prejudicado.”

Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos.
Inconformada, a parte ora recorrente interpôs o recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, pelo qual se aduz que “os vv. acórdãos, ora recorridos, devem ser reformados, haja vista infringiram o art. 146, III, “b”, da Constituição Federal”, uma vez que “o v. acórdão recorrido acabou por criar nova hipótese de responsabilidade tributária decorrente de interpretação extensiva do art. 4º, § 2º, da Lei n° 6.830/80” (eDOC 60, p. 8 e 11).
O recurso extraordinário foi inadmitido na origem com base nos seguintes fundamentos (eDOC 64, pp. 6-8):

“Trata-se de recurso extraordinário (ID 267983310) interposto por CLÍNICA MÉDICA SAN PAOLO LTDA. com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão que deu provimento à apelação da embargada-exequente. Recurso de embargos de declaração rejeitado. 
A recorrente alega violação ao artigo 146, III, b, da CF, eis que o v. acórdão teria criado nova hipótese de responsabilidade tributária decorrente de interpretação extensiva do artigo 4º, §2º, da Lei 6.830/80. 
Recurso respondido. 
É o relatório. 
Decido. 
Extraio excerto do voto do Relator:
“(...)
Assim, a despeito do disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 6.830/1980, as disposições do art. 133 do CTN quanto à responsabilidade por sucessão de empresas não são aplicáveis à contribuição ao FGTS. 
Tal fato, entretanto, não inviabiliza a responsabilização do sucessor por débitos de FGTS do sucedido na hipótese de sucessão empresarial de fato, a qual pode ser extraída de outros dispositivos legais. De fato, o inciso VI do art. 4º da Lei nº 6.830/1980 estabelece que a execução fiscal poderá ser promovida contra “os sucessores a qualquer título”. 
(...)”
Desse modo, a alegação da recorrente reclama a reanálise da legislação quanto à responsabilidade por sucessão empresarial, com ofensa apenas reflexa a preceito constitucional. A parte não questiona a constitucionalidade do artigo 4º, §2º, da Lei 6.830/80, mas a interpretação conferida a ele pela instância ordinária, em típica revisão do direito federal comum. 
O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que a verificação, no caso concreto, da ocorrência de afronta a dispositivos constitucionais, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configura ofensa constitucional reflexa ou indireta, cuja análise é vedada no âmbito do Recurso Extraordinário.
(...)
A alegação de ofensa no caso dos autos atinge, primeiramente, norma processual e, secundariamente, preceito constitucional, expondo questão de legalidade  e não de constitucionalidade, obstando o trânsito do extraordinário sob tal fundamento. 
Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.”

A despeito dos fundamentos invocados na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, ao interpor o agravo do art. 1.042 do CPC (eDOC 66), o Hospital San Paolo Ltda. fundamentou o seu inconformismo nas seguintes razões: que “da análise da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da Agravante, nota-se que esta não pode prosperar, considerando a existência de coisa julgada em relação à matéria envolvendo a responsabilização da Agravante em relação à Execução Fiscal apensa” e que, nesse sentido, “deve-se reconhecer a impossibilidade de o Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidir novamente sobre uma mesma matéria em um mesmo processo, considerando que se deve respeitar a coisa julgada”, sob pena de afronta à norma do inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal. 
Assevera-se, outrossim, que o acórdão recorrido violou a Súmula 353 do STJ, bem como os art. 4º da Lei nº 6.830/1980 e as disposições do art. 133 do CTN, no que “indevidamente reconheceu a responsabilidade da Agravante pelos débitos de FGTS”; que “só é permitida a aplicação do CTN para os débitos de natureza tributária”; que “não poderia o v. acórdão querer aplicar a regra normativa da Lei n. 6.830/80, mais especificamente § 2º do art. 4º, pela premissa aqui dita de maneira reiterada: não se trata de débito tributário”; e, por fim, “que já existe acórdão transitado em julgado que reconhece que não é possível imputar responsabilidade desta execução para a Agravante”.
Ora, as razões do presente recurso extraordinário com agravo não infirmam os fundamentos da decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que inadmitiu o recurso extraordinário.
Na espécie, constata-se que o inconformismo se volta unicamente contra o acórdão que deu provimento ao apelo da Fazenda, invocando-se às razões pelas quais se entende deveria o acórdão ser reformado, quais sejam, a suposta ofensa à norma do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, dada a não observação de acordão anterior, com trânsito em julgado, que teria apreciado a questão então debatida no acórdão ora recorrido, bem como a inaplicabilidade do CTN à hipótese dos autos.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é ônus da parte agravante impugnar de forma especificada os fundamentos da decisão cuja reforma se pretende mediante o recurso interposto.
A ausência da impugnação específica dos fundamentos dos decisão agravada, atrai a incidência do óbice da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, que assim preceitua:

“Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Nesse sentido:

“Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Agravo Regimental. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por não ter impugnado de forma especificada os fundamentos da decisão agravada. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do agravo. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é inadmissível o Agravo Regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. 4. Os argumentos lançados pelas agravantes não infirmam os fundamentos da decisão agravada, os quais encontram-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada desta Corte. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1569702 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação da decisão agravada, conduz à inadmissão do recurso extraordinário (Súmula 287 do STF). Precedentes: AI n. 835.505AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16.08.2011 e RE n. 572.676-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17.05.2011. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 841744 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.10.2011)

Por fim, no que tangem à suposta ocorrência de coisa julgada, constata-se que a matéria não foi objeto de debate no acórdão recorrido, uma vez que a parte recorrente deixou de invocá-la por ocasião da interposição do recurso extraordinário, quadro a atrair o óbice da Súmula 282 do STF.
Além disso, a invocação da matéria somente nesta fase processual, ou seja, em sede de agravo da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, consiste em inovação recursal, a qual, nos termos da jurisprudência desta Corte, é inadmissível quando os fundamentos do inconformismo não foram suscitados nas razões do recurso extraordinário. A inadmissibilidade alcança, inclusive, o recurso no qual se alega matéria de ordem pública. Confira-se:

“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de desapropriação. Cumprimento de sentença. Alegação de nulidade. Inovação recursal. Inadmissibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento às apelações. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A matéria trazida nas razões do agravo interno se consubstancia em inovação recursal. Assim, tem-se por inviável a apreciação da tese, porquanto a questão não foi aduzida em momento anterior. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1458039 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso, (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.8.2024)
“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Improbidade administrativa. Dolo. Reexame de provas. Inovação recursal. Impossibilidade. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, apresentado por recorrente condenado por ato de improbidade administrativa, visando discutir a violação dos arts. 5º, LV, e 37, § 5º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário busca a reforma de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando a ausência de dolo na conduta que configurou improbidade administrativa. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento das exigências formais de demonstração de repercussão geral é condição para o conhecimento do recurso extraordinário e se a deficiência na preliminar de repercussão geral pode ser suprida em sede de agravo interno; e (ii) saber se o reconhecimento de dolo pelo Tribunal de origem permite o reexame da matéria em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. (...) 9. É inadmissível a inovação recursal em agravo interno, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, quando os fundamentos não foram suscitados nas razões do recurso extraordinário. IV. (...) 11. Agravo interno não provido.” (ARE 1554099 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 22.9.2025)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. REGISTRO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, o que evidencia o interesse da União no feito. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo regimental. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 988789 AgR-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)
 
Por tais razões, reconsidero a decisão embargada e, em nova apreciação do recurso extraordinário com agravo a ele nego seguimento, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente